Tribunal: TJES
Processo: 5003434-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003434-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA CRISTINA CARDOSO LOIOLA e outros
AGRAVADO: VW GODINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – FATO DO PRODUTO – COMERCIANTE – ART. 13, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - ILEGITIMIDADE PASSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - REQUISITOS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Em se tratando de fato do produto, haverá responsabilidade do comerciante nas hipóteses do art. 13, do Código de Defesa do Consumidor, o que não se configura na hipótese dos autos.

2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA CARDOSO LOIOLA e SANDRO SOARES DE BARROS em face da decisão id 4693775 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos do processo nº 0001281-02.2018.8.08.0021, reconheceu a ilegitimidade passiva da Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., excluindo-a da lide, indeferindo, ainda, a inversão do ônus da prova postulada na petição inicial.

Pelas razões recursais, os Agravantes requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, os Agravantes alegam que (1) resta evidenciada a legitimidade passiva da Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e que (2) os requisitos da inversão do ônus da prova foram demonstrados.

Pela decisão id 4763512, restou deferido, em parte, o pedido de tutela de urgência recursal.

A Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. apresentou contrarrazões recursais id 4767547, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003434-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ANA CRISTINA CARDOSO LOIOLA E OUTRO

AGRAVADAS: VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA CARDOSO LOIOLA e SANDRO SOARES DE BARROS em face da decisão id 4693775 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos do processo nº 0001281-02.2018.8.08.0021, reconheceu a ilegitimidade passiva da Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., excluindo-a da lide, indeferindo, ainda, a inversão do ônus da prova postulada na petição inicial.

Pelas razões recursais, os Agravantes requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, alegam os Agravantes que (1) resta evidenciada a legitimidade passiva da Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. e que (2) os requisitos da inversão do ônus da prova foram demonstrados.

Pois bem.

Conforme delineado na decisão id 4763512, os Agravantes ajuizaram a ação judicial de origem aduzindo, em breve síntese, que, no dia 01.10.2016, sofreram acidente automobilístico, sendo que não houve o acionamento dos
airbags
do veículo CITROEN C4 PALLAS, fabricado pela Agravada PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. e vendido pela Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao sanear o feito, reconheceu a ilegitimidade passiva da Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., à luz da disciplina dada à matéria pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, em se tratando de fato do produto (e não vício do produto), haverá responsabilidade do comerciante apenas nas hipóteses do art. 13, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 13 - O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.”

No caso, os Agravantes afirmam na petição inicial da ação judicial de origem a responsabilidade da Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. (comerciante) apenas pelo fato de ter colocado o produto (veículo) em circulação, o que, como visto, não é suficiente para fazer nascer o liame que justificaria a adequada pertinência subjetiva.

Neste sentido, confira-se a orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO.
FATO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. AFASTAMENTO DO DEVER DE REPARAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE NÃO CONFIGURADA. FABRICANTE IDENTIFICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta eg. Corte Superior firmou entendimento de que,
uma vez identificado o fabricante do produto impróprio para consumo, não há que se falar em responsabilização solidária do comerciante
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.298.531/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018 – grifei)

Nas razões recursais, os Agravantes aduzem a necessidade de averiguar se houve “alguma alteração no veículo”, o que, no entanto, não consta da causa de pedir, que, por sua vez, alude a uma falha na fabricação do automóvel.

Destarte, e do cotejo da causa de pedir deduzida na ação judicial de origem, forçoso concluir que a decisão vergastada, ao reconhecer a ilegitimidade da Agravada VW GODINHO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA. (comerciante), merece ser mantida, uma vez que proferida em sintonia com as disposições dos arts. 12 e 13, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, no que se refere à inversão do ônus da prova, tem-se que a vulnerabilidade do consumidor é patente em relação à fabricante do produto, qual seja, a Agravada PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

Acerca da matéria, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 6º, inc. VIII, ser direito do consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

A inversão do ônus da prova decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.

No caso, é possível inferir, da narrativa da petição inicial, a verossimilhança das alegações autorais, cabendo ao fabricante do automóvel comprovar a inexistência de falha no dispositivo (
airbag
) cujo acionamento é esperado na hipótese de um acidente automobilístico. Ademais, a hipossuficiência do consumidor também é presente, notadamente por se tratar do exame de questões técnicas cujo ônus deve ser transferido àquele que possui melhores condições de dele (ônus) se desincumbir.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, apenas para deferir a inversão do ônus da prova pugnada na ação judicial de origem no que se refere à questão técnica controvertida.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. decisão vergastada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 08/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

Acompanho o voto do eminente Relator
. Sessão 08.08.23.